Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747177-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SEISCENTOS SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, MARINA COIMBRA RAFFAELLI, LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA, RODRIGO FREIRE DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face de RODRIGO FREIRE DIAS, SEISCENTOS SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, MARINA COIMBRA RAFFAELLI e LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA NILTON FRANCISCO DOS SANTOS, ante a decisão proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos execução de título extrajudicial n. 0715719-12.2024.8.07.0020, determinou a suspensão do feito até o cumprimento do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC. Após o transcurso do prazo de suspensão, sem novos requerimentos, retornem conclusos para homologação do acordo e extinção do feito. Em suas razões recursais, a Agravante alega que a transação, modalidade especial de negócio jurídico, cuja validade demanda tão somente a presença dos requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, a saber, agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Tais pressupostos fazem-se efetivamente presentes na espécie dos autos, os quais, além disso, versam sobre direitos disponíveis, sendo desnecessária, inclusive, por ausência de previsão legal, a intervenção de advogado como condição para a homologação da avença. Afirma que a homologação judicial do acordo tem o condão de produzir efeitos jurídicos entre as partes, pois faz lei entre elas, portanto, indispensável, para que possa concretizar-se em um ato jurídico perfeito, expressando a manifestação da vontade exarada pelos litigantes. Sustenta que a decisão recorrida é suscetível de causar à empresa Agravante lesão grave e de difícil reparação, motivo por que merece e deve ser reformada, apresentando-se a urgência da medida, impondo-se que a demanda possa, desde agora, ser suspensa, impedindo o prosseguimento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como seja determinada a suspensão do feito até cumprimento final. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para a homologar o acordo firmado para que surta todos os efeitos nele previstos. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 65841291). Recebo o recurso. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, o perigo de dano invocado pela Agravante Isso porque, não estão demonstrados nos autos os requisitos para antecipação da tutela recursal, na verdade, o Agravante se limita defender as razões para a homologação do acordo, sem comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ele. Na verdade, ele apenas menciona genericamente os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que como dito, devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Além disso, não se verifica utilidade necessária para a intervenção liminar, pois o Juízo recorrido determinou a suspensão do feito até o cumprimento do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC. Assim sendo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, em face da sistemática do PJe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de novembro de 2024 14:28:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador